Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEZ POR CENTO DO PROVEITO ECONÔMICO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que declarou inexistentes os débitos relativos aos empréstimos creditados na conta corrente da autora e condenou o réu a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 11.897,52 (onze mil oitocentos e noventa e sete reais cinquenta e dois centavos), relativa à repetição do indébito, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3. Atendendo o apelante ao disposto no artigo 1.010 do CPC, porquanto impugna corretamente as razões da sentença hostilizada, não há se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recuso.
4. É cediço ser a restituição em dobro sanção destinada a reprimir a postura do credor que demanda por dívida inexistente, já paga, ou exige seu crédito em excesso sem ressalvar as importâncias recebidas (artigo 42 do CDC e 940 do Código Civil). Todavia, o entendimento deste Tribunal de Justiça trilha firme no sentido de que, para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, é necessária a prova de má-fé do credor.
5. Conforme disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
6. A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na hipótese, atende aos critérios supramencionados, mormente quando a causa não ostenta grande complexidade e o tempo de tramitação do processo não foi excessivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.